Tribunal: TJPA
Processo: 0004982-58.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004982-58.2012.8.14.0006

RECORRENTE: ESMAEL GOMES FERREIRA, FERNANDO DOS SANTOS SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0004982-58.2012.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: ESMAEL GOMES FERREIRA (ADVOGADA: BRENDA MARGALHO DA ROSA) E FERNANDO DOS SANTOS SOUSA (ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – PRESENTES MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
,
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004982-58.2012.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: ESMAEL GOMES FERREIRA (ADVOGADA: BRENDA MARGALHO DA ROSA) E FERNANDO DOS SANTOS SOUSA (ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por ESMAEL GOMES FERREIRA e por FERNANDO DOS SANTOS SOUSA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Juri de Ananindeua, que os pronunciou pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV do CP.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 29/03/2012, por volta das 03:30 horas, a vítima RAFAEL RABELO SOUSA, realizava rondas às proximidades da feira do conjunto cidade Nova II, eis que era vigilante noturno e utilizava em suas rondas a motocicleta Suzuky EM 125 YES, placas JVB-2413, quando o denunciado, que era seu colga de profissão, e tinha a intenção de lhe subtrair a motocicleta, disparou 03 vezes contra a vítima, que evoluiu à óbito ainda no local, conforme atesta o laudo pericial necroscópico (...).”
(sic)

Aduz o Recorrente FERNANDO, ID-14091108, que a decisão de pronúncia ocorreu sem que fosse comprovada a existência de indícios suficientes de sua participação. Alega que não tinha motivos para mandar matar a vítima.

Aduz o Recorrente ESMAEL, ID-14091120, que inexistem provas de sua autoria ou de sua participação no delito, devendo ser impronunciado.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-14091122.

Decisão mantida, ID-14091123.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Data venia
, em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Como é sabido, a sentença de pronúncia, trata-se de mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim dispõe o art. 413 do CPP: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e de participação.”

Da análise detida dos autos, forçoso concluir que resta demonstrado não apenas a existência do crime, bem como os indícios de autoria direcionados aos Recorrentes, suficientes para indicar que estes atentaram contra a vida da vítima.

O laudo de necropsia atesta a existência da materialidade delitiva, ID-14090510. Os indícios de autoria se extraem dos depoimentos das testemunhas, razão pela qual deve ser mantida a decisão, eis que caberá ao Conselho de Sentença o exame mais detalhado das provas. Assim, vejamos os depoimentos colhidos em juízo:

A testemunha
LETÍCIA BOTELHO ALMEIDA, administradora da empresa onde a vítima trabalhava, afirmou que:
“(...) outros vigilantes locais lhe disseram que foi Esmael a mando de Fernando que executaram a vítima. Relata que Esmael veio trabalhar na vigilância através de Fernando. Informa que Fernando estava devendo Rafael no valor de 100 reais.”

A testemunha/informante MARIA DAS GRAÇAS DO ROSÁRIO MIRANDA, ex-esposa do denunciado ESMAEL, afirmou que: “(...)
Esmael e Fernando trabalhavam juntos; que Esmael conversou a com a declarante, relatando que Fernando era o culpado da morte da vítima; que na época dos fatos, Esmael lhe abordou dizendo “filha, a qualquer momento posso ser preso”; que Esmael lhe disse para tomar cuidado com Fernando, e declara que se sentia perseguida por Fernando
.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/07/2023